Tribunal: TJPA
Processo: 0815758-53.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815758-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL

AGRAVADO: CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PROCURADOR: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº
0815758-53.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL

ADVOGADO:
CAROLINA DA ROSA RONCATTO - OAB RS117752-A/ FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - OAB RS80851-A

EMBARGADO:

CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - OAB PA13919-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. MENÇÃO EQUIVOCADA A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que concedeu tutela de urgência para impedir a inscrição do nome da parte agravada nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material na ementa do acórdão embargado, ao fazer referência equivocada a serviço de fornecimento de energia elétrica, quando o caso trata de serviços de telefonia e internet.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material.

4. O erro material é evidente, pois a controvérsia envolve a prestação de serviços de telefonia e internet, e não fornecimento de energia elétrica.

5. Correção necessária para adequação da ementa à matéria efetivamente discutida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para corrigir o erro material na ementa do acórdão.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material evidente na ementa do acórdão, sem modificação do mérito da decisão."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher o Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº
0815758-53.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL

ADVOGADO:
CAROLINA DA ROSA RONCATTO - OAB RS117752-A/ FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - OAB RS80851-A

EMBARGADO:

CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - OAB PA13919-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por TELEFONICA BRASIL, em face da ementa (ID n° 18339076):

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA OBSTAR A INCRIÇÃO DO CNPJ DA EMPRESA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. AUTORIZAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1 - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que
o corte do serviço de energia elétrica somente é admitido em caso de inadimplemento atual, conforme previsto no art. 6º da Lei 8.987/1995.

2 – Recurso conhecido e não provido. ”

A embargante nas razões de ID n° 19271408, aduz que houve um equivoco na elaboração da ementa, uma vez que os autos tratam a respeito dos valores das faturas em razão da prestação de serviços de internet e telefonia móvel, não havendo nenhuma discusão acerca do serviço de energia elétrica.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para que seja sanado o erro material, no sentido de ser corrigido a Ementa do acordão.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID n° 19777704).

É o breve relatório.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas jamais reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, a embargante alega a ocorrência de erro material na ementa do acórdão embargado, uma vez que o julgado trata de controvérsia relacionada a serviços de internet e telefonia móvel, e não de fornecimento de energia elétrica, como erroneamente consignado na redação original.

Assiste razão à embargante.

De fato, ao analisar os autos, verifico que a matéria discutida no agravo de instrumento refere-se à cobrança de faturas de serviços de internet e telefonia móvel, e não ao corte de fornecimento de energia elétrica.

Assim, hei por bem ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para corrigir o erro material e retificar a EMENTA do julgado nos seguintes termos:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA OBSTAR A INCRIÇÃO DO CNPJ DA EMPRESA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. AUTORIZAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora.

2 - A suspensão da inscrição em cadastros de inadimplentes é medida cabível quando demonstrada a plausibilidade da alegação de cobrança indevida e efetuado o depósito judicial do valor incontroverso.

3 – Recurso conhecido e não provido. ”

DISPOSITIVO

EX POSITIS, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS INTERPOSTOS
, apenas para corrigir os erros materiais apontados pelo embargante, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2025